Tribunal: TJMT
Processo: 0021858-79.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021858-79.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 383.767.761-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 383.767.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0021858-79.2015.8.11.0002

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS E OUTRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ILICÍTO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado na espécie que houve aumento exorbitante e atípico nas faturas de energia da unidade consumidora do autor, nos meses de agosto e setembro de 2015, sem que tivesse havido a demonstração da causa ou fator externo que justificasse o referido aumento, bem assim que foi efetuada reclamação administrativa e pedido de inspeção, que não foi atendida pela Concessionária de energia nos termos da Resolução Normativa da ANEEL, impõe-se manter a sentença que considerou indevida a cobrança e determinou a repetição do indébito.

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, “
o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

No caso concreto, os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, porquanto houve a interrupção do fornecimento de energia, que se configura bem indispensável/essencial à vida, mormente considerado que a parte autora é pessoa idosa e acometida de doenças graves, cujo
quantum
indenizatório se mantém, por se mostrar razoável, com incidência dos juros mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0021858-79.2015.8.11.0002

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS E OUTRA

Proc. referência:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0021858-79.2015.8.11.0002, Código: 419710 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
Gonçalo Pedroso Branco de Barros, representado por sua esposa Maria Lúcia Corrêa de Almeida Barros
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para:
1)
declarar a inexistência do débito referente às
faturas dos meses de agosto e setembro de 2015;
2)
determinar o refaturamento dos débitos em observância inciso II, do artigo 115, da Resolução da ANELL, a fim de confirmar a tutela liminar;
3)
condenar a parte requerida ao pagamento em favor do autor da quantia R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso;
4)
determinar a restituição do indébito que se perfaz no montante de R$6.296,61, que dever ser em dobro, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso/parcela e dos juros legais de 1% ao mês, contados da citação;
5)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta a
inexistência de ato ilícito, bem assim a legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da regularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e da regularidade das faturas de consumo da parte autora, aqui apelada.

Alega que
eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica decorrem também de fatores externos às instalações elétricas, e alheios ao serviço prestado pela Concessionária, tais como o acréscimo devido ao Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Aduz que o próprio apelado confessa na exordial que fez o parcelamento do débito da unidade consumidora, que agora discorda, inclusive efetuou a quitação da entrada do parcelamento, o que configura ato jurídico perfeito, a necessidade de observância do princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende ainda a legalidade da suspensão do fornecimento de energia e a ausência de dano moral, ante o exercício regular do direito, bem como a impertinência do pedido da repetição do indébito, ao fato de que foi efetuado apenas o pagamento de uma parcela do débito parcelado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado para o dano moral, bem assim para que a incidência dos juros moratórios ocorra a partir da citação e a restituição na forma simples.

CONTRARRAZÕES:
apresentada no Id.
79361459 - pág.
1- 14, pela manutenção da sentença recorrida
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0021858-79.2015.8.11.0002

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS E OUTRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
Gonçalo Pedroso Branco de Barros, representado por sua esposa Maria Lúcia Corrêa de Almeida Barros
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
para:
1)
declarar a inexistência do débito referente às
faturas dos meses de agosto e setembro de 2015;
2)
determinar o refaturamento dos débitos em observância inciso II, do artigo 115, da Resolução da ANELL, a fim de confirmar a tutela liminar;
3)
condenar a parte requerida ao pagamento em favor do autor da quantia R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, contado do evento danoso;
4)
determinar a restituição do indébito que se perfaz no montante de R$6.296,61, que dever ser em dobro, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso/parcela e dos juros legais de 1% ao mês, contados da citação;
5)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A lide advém da alegada irregularidade da cobrança das faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2015, bem assim da suspensão indevida do fornecimento, o que teria causado graves transtornos de ordem moral no demandante, pessoa idosa que sofre de graves patologias.

Narra a inicial que a média mensal de consumo de energia da unidade consumidora do autor é de aproximadamente 1.474 KW/h, cujo valor médio de R$ 1.250,00, porém na fatura do mês de
agosto/2015, vencimento em 24/08/2015, o consumo faturado foi de 3.615 kWh, que perfaz o valor de R$ 2.850,08, e na fatura de setembro/2015, vencimento em 23/09/2015, o consumo faturado foi de 4.368kWh, cujo valor é de R$ 3.446,61.

Anota o autor que diante da fatura do mês de agosto/2015 realizou abertura de protocolo de Reclamação e lnspeção n. 20151687784857, que não foi atendido, e no mês de setembro/2015 foi novamente faturado o consumo e valor excessivo.

Anota também que foi forçado pela requerida a firmar um acordo de parcelamento dos débitos agosto/2015, em duas parcelas, que a primeira no valor de R$ 1.241,00 e segunda no valor de R$ 1.703,70, que solicitou administrativamente a revisão dos valores e apresentação da conclusão da Reclamação e lnspeção, todavia não foi atendido, que no mês de outubro/2015 teve suspenso o fornecimento de energia elétrica em decorrência dos débitos de setembro/2015, bem assim que foi compelido a fazer novo acordo de parcelamento, e com a suspensão do fornecimento de energia teve que realizar o pagamento de uma diária em hotel, pois se tratar de pessoa idosa e com varias patologias, e que, mesmo diante de Reclamação junto ao PROCON/VG não teve suas solicitações atendidas.

Dessa forma, a parte autora requereu que fosse declarada a inexistência dos débitos cobrados pela parte requerida decorrentes das faturas de agosto e setembro de 2015, a restituição em dobro dos valores parcelados, bem como a indenização por danos morais decorrentes das faturas abusivas e da suspensão do fornecimento da energia elétrica.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que restou demonstrada a cobrança excessiva nas faturas de energia, bem assim que a requerida não logrou demonstrar a razão do aumento significativo, assim como que a suspensão indevida no fornecimento gerou dano moral indenizável.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

Para a Recorrente o medidor da unidade consumidora do imóvel do Apelado não contém irregularidades em suas instalações elétricas, capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo cobrado, bem assim que os valores cobrados nas faturas impugnadas foram efetivamente consumidos.

O cerne deste apelo então é saber se houve regularidade/legalidade na cobrança das faturas de energia elétrica da parte autora, dos meses de agosto e setembro de 2015, a ensejar a reforma da sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda. Subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, e ainda a restituição na forma simples.

Pois bem.

De todo o processado, observa-se que restou demonstrado que houve aumento exorbitante e atípico nas faturas de energia da unidade consumidora do autor, nos referidos meses de agosto e setembro de 2015, sem que tivesse havido a demonstração da causa ou fator externo que justificasse o referido aumento.

Registra-se que se aplicam ao caso as regras constantes da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar que o paragrafo único do art. 167 da referida Resolução, que trata da responsabilidade do consumidor, assim dispõe:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

No caso concreto, em que pese a parte requerida, aqui apelante, alegar que foi realizada vistoria na unidade consumidora em questão, tem-se que trouxe impresso, dentro da própria peça contestatória, tão somente
prints
de tela sistêmica de computador, em que foi registrada uma leitura da unidade consumidora, sem a presença do consumidor, em que foi constatado que o consumo estava correto.

Veja-se que sequer houve a comunicação da realização da aludida vistoria do medidor ao consumidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

“(...).

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Sobre o tema esta Egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADENA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA- RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
.” (TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei).

Nesse mesmo sentido, o recurso de Apelação n. 1013727-90.2018.8.11.0003.

Nota-se, ademais, que foi efetuada reclamação administrativa e requerida inspeção, que não fora atendida pela Concessionária de energia de acordo com o normativo legal e ainda suspendeu o fornecimento da energia elétrica sem atender as solicitações do consumidor, o que configura cerceamento de defesa, conforme consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
analisando as provas produzidas pelas partes, denota-se, por exemplo, nas fls. 94, o histórico de consumo da parte autora era de aproximadamente 1500 kWh desde 2012, e que, apenas nos meses 08/2015 (3615 kWh) e 09/2015 (4368 kWh) atingiram tais patamares extremamente superiores aos meses anteriores, sendo possível, inclusive, verificar que no mês subsequente de 10/2015 o consumo voltou a “normalidade” com faturamento de 1811 kWh, desse modo, o consumo faturado nos meses contestados são mais que o dobro dos meses anteriores, inexistindo nos autos prova da regularidade do consumo
.

Importante analisar, ainda, que o autor realizou o pedido administrativo, através dos protocolos nº 20151687784857 e nº 20151719445329 da Reclamação e Inspeção sobre a Variação e Consumo, provas fls. 39 e 53, e que a parte requerida não apresentou as provas de que atendeu à solicitação do consumidor, ônus que lhe incumbia.

Verificou-se que a parte autora é idosa e possui patologias, e que, a parte requerida realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica mesmo existindo as contestações administrativas e de Reclamação de Inspeção das respetivas faturas de energia, ou seja, a parte requerida deixou de atender as mínimas solicitações de seu consumidor, e mesmo não concluindo os atendimentos realizou a cessação do fornecimento de energia, o que se configura como ato ilícito, pois frente ao CDC a parte requerida no mínimo atender as solicitações do consumidor e conclui-las antes de tomar qualquer media extrema
.

Demonstra-se que o faturamento dos valores pela parte requerida sem observância dos princípios basilares, se caracteriza como um montante abusivo, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa, bem como, em detrimento da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora em decorrência de tal débito, se demonstrando como indevido e ilegal a cessação do fornecimento de energia elétrica, gerando, consequentemente, o dever de ressarcir os danos morais ocasionados a parte.

À guisa destes fatos, é evidente a falha/ato antijurídico cometida pela parte requerida, assim, considerado como ato ilícito decorrente da má prestação de serviços que certamente enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 e 6º, VI, do CDC: (...).”
(destaquei)

Assim, escorreita a sentença, não há falar em
legalidade e exigibilidade dos débitos impugnados em razão da regularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e da regularidade das faturas de consumo da parte autora, aqui apelada.

Da repetição do indébito em dobro

O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, “
o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

No caso concreto, a devolução em dobro do valor cobrado e efetivamente pago merece ser mantido, mesmo que efetuado o pagamento parcelado, nos termos da legislação aplicável à espécie, acima citada.

Do dano moral

O dano moral tem por fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade, não se pode cogitar que meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos ensejem violação de âmago moral.

No caso concreto, como consignado na sentença, os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, porquanto houve a interrupção do fornecimento de energia, que se configura bem indispensável/essencial à vida, mormente considerado que a parte autora é pessoa idosa e acometida de doenças graves.

Com efeito, tem-se que a cobrança indevida em fatura de energia elétrica, com a interrupção de serviço essencial, gera dano moral indenizável.

No que tange ao valor arbitrado para o dano moral, na quantia de R$ 6.000,00 se mostra razoável e proporcional, atende as especificações e peculiaridades do caso, bem como ao patamar usualmente praticado neste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, porquanto não há falar em redução, todavia, o termo de incidência dos juros de mora deve ser contato a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Considerado os precedentes dos Tribunais Superiores, que registra a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. tão somente para determinar que a incidência dos juros de mora sobre a condenação por dano moral seja a partir da citação.

Considerado o provimento parcial do recurso da parte requerida, deixa-se de majorar os honorários advocatícios com espeque no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021